Tribunal: TJDFT
Processo: 0741515-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PENDÊNCIAS JUDICIAIS SOBRE O IMÓVEL OMITIDAS DURANTE AS TRATATIVAS E CONCLUSÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES.
1. É defeso ao contratante, nos contratos bilaterais, antes de cumprida à sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro (art. 476, do Código Civil). Trata-se da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).
2. A interrupção dos pagamentos firmados no contrato de promessa de compra e venda do imóvel encontra-se justificada na omissão dolosa por parte dos autores acerca da existência de pendência judicial complexa que pende sobre a titularidade do imóvel (processo no 0038597-30.2004.8.07.0001), bem como da existência de penhora sobre o imóvel em favor do Distrito Federal em razão de execuções fiscais decorrentes de IPTU e TLP.
3. Não houve previsão contratual de forma expressa ou tácita, nem foram fornecidas informações claras e precisas anteriormente à conclusão do contrato acerca da pendência judicial envolvendo o imóvel, em patente violação ao princípio da boa-fé contratual.
4. O imóvel não estava desembaraçado na forma em que esperado pela requerida, o que impossibilitaria a transferência pleiteada, de sorte que, pelo princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), a teor dos artigos 476 e 477 do Código Civil, não se pode exigir a plena quitação da dívida se os autores não cumpriram a sua parte.
5. Negou-se provimento ao apelo.